Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PRESTAMISTA. ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. ART. 321 DO CPC. NECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. A ilegitimidade ativa deve ser objeto de saneamento dos autos no curso da instrução processual, nos termos do art. 321 do CPC.
2. Revela-se prematura a extinção do processo sem demonstrar que foi concedida à parte autora a oportunidade de regularizar o polo ativo da demanda, tratando-se de ação que deve ser ajuizada pelo Espólio.
3. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
4. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, em que o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para se obter decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6.o do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.